Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740387-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE MATOS JUNIOR, JACKELYNE PALHARES BORGES DE LIMA, JEAN PIERRE DE SOUZA, JOAO CARLOS SILVA DE LIMA, JOELCIO MILHOMENS DE ARAUJO, LINDIANNE KEITE SARAIVA ALCANTARA, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, MARIA CRISTINA GARCIA AMORIM DE ALENCAR, MARIA MARCIA SILVA DOS ANJOS, MARIO TEIXEIRA MONTEIRO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707837-73.2022.8.07.0018 em que o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos periciais (id 169965821 dos autos originários). O Distrito Federal argumenta que a decisão agravada não observou a necessidade de utilização da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021. Alega que a Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) possui em si a incidência de juros de mora e correção monetária, razão pela qual não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de correção monetária. Entende que a correção monetária foi calculada em dobro. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, conforme art. 1.007, 1o, do Código de Processo Civil. O Distrito Federal foi intimado para manifestar-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade (id 51665371). Petição do Distrito Federal em que defende o conhecimento de seu recurso (id 52537965). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707837-73.2022.8.07.0018 em que o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos periciais, assim redigida (id 169965821 dos autos originários): Vistos etc. O Distrito Federal diverge dos cálculos apresentados pela contadoria judicial em ID 166200777, porquanto alega que foram utilizados os juros e a taxa SELIC com índices de correção divergentes dos aplicados por esta àquela Procuradoria. Contudo, a contadoria judicial seguiu os parâmetros determinados em ID 136486740, decisão que não foi impugnada, conforme ID 142123293. Sendo assim, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 166200775. (...). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a pretensão do Distrito Federal, relativa à exclusão dos juros de mora, em razão da preclusão, pois os parâmetros do cálculo foram fixados em decisão anterior que não foi objeto de recurso, fundamento não atacado no presente agravo de instrumento, tampouco na petição interposta com o objetivo de conhecimento do recurso. As razões recursais não se insurgiram contra o conteúdo da decisão agravada. Apenas renovam as teses contidas na impugnação aos cálculos periciais. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois o agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme verifica-se nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.